Tribunal: TJMT
Processo: 1018064-08.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO - COMPROVAÇÃO - INTERESSE DE AGIR - VERIFICADO - CONTRADIÇÃO - SANADA - SENTENÇA MANTIDA - OMISSÃO COM RELAÇÃO À LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO VERIFICADA - MATÉRIA NÃO DEVOLVIDA AO TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Verificada contradição no acórdão embargado, é caso de sanar o vício, por meio do parcial provimento dos embargos de declaração.
É caso de reforma do acórdão, para reconhecer o interesse de agir da autora, em razão da comprovação de realização do requerimento administrativo prévio junto à seguradora, nos moldes da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Com a modificação do v. acórdão, neste ponto, é de se manter a sentença de procedência da ação.
Ausente a omissão alegada pela embargante, com relação ao pedido de condenação da seguradora ao pagamento de indenização por litigância de má-fé, porquanto a matéria não foi devolvida para análise do tribunal por meio de recurso próprio.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018064-08.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Seguro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA - CPF: 019.668.401-36 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1018064-08.2018.8.11.0041

EMBARGANTE: MARIA DAS GRACAS DE ARRUDA

EMBARGADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Maria das Graças de Arruda
de acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da ora embargante, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE – PRECEDENTE DO STF (RE 631240) – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, assentou premissa segundo a qual exigível prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal”.

Embargos
(Id. 25219463): Alega que o acórdão é contraditório com relação ao interesse de agir da autora, porquanto sustenta a presença do requerimento administrativo prévio, além de omisso com relação ao pedido de condenação da seguradora por litigância de má-fé. Pugna pelo provimento do recurso, para sanar os vícios apontados.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 26883037).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020